Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-39.2015.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000842-39.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), DJANE SOUSA SILVA - CPF: 052.201.801-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO
-
GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO:
DJANE SOUSA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT PA AM contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito, execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário nº B40831955-9), nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se diligências infrutíferas, a alegada citação válida e o pagamento de custas para pesquisas patrimoniais
seriam
aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente, afastando a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O marco inicial da suspensão processual ocorreu em 08/09/2016, quando a exequente foi intimada da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se a suspensão de 1 ano prevista no art. 921, III e §1º, do CPC, finda em 08/09/2017, quando passou a fluir o prazo prescricional trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário (art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).

4. Considerada a suspensão excepcional prevista na Lei nº 14.010/2020, o termo final da prescrição ocorreu em 08/02/2023, sem registro de constrição patrimonial apta a interromper ou suspender o prazo.

5. O STJ consolidou entendimento de que diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, sob pena de imprescritibilidade da dívida (
AgInt
no
AREsp
1165108/SC;
AgInt
no REsp 1.986.517/PR).

6. Inexistente ato útil no período prescricional, correta a extinção da execução com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Diligências infrutíferas, ausência de efetiva constrição patrimonial não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente, que se consuma pelo transcurso do prazo prescricional aplicável ao título, contado após o período de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §2º; 487, II; 921, III, §§1º, 4º e 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Primeira Turma, j. 18.02.2020,
DJe
28.02.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Quarta Turma, j. 23.08.2022,
DJe
09.09.2022; TJ-MT, AC 0001322-57.2011.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT PA AM, contra sentença (ID. 301588393 – Autos de Origem nº 0000842-39.2015.8.11.0109), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário n. B40831955-9, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, §5º, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“[...] o exequente fora intimado da não localização de bens do executado em 8/9/2016, oportunidade em que o feito foi suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC. Transcorrido o prazo e somado o período de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020, o crédito prescreveu em 8/2/2023. A efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento, sendo irrelevantes
as diligências infrutíferas. [...] Reconheço a prescrição intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, §5º, do CPC, sem custas e honorários, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.”

Em razões recursais (ID. 301588395), a parte recorrente sustenta que houve citação válida, a qual interrompe o prazo prescricional, nos termos dos
arts
. 802 e 240, §2º, do CPC, não havendo inércia ou negligência do credor.

Alega que promoveu diversas medidas para satisfação do crédito, de modo que não se configuraria desídia.

Defende que a demora no trâmite, a suspensão pela pandemia (Lei 14.010/2020) e a ausência de retorno de pesquisas SISBAJUD, apesar do recolhimento das custas, não podem ser imputadas ao exequente, invocando a Súmula 106 do STJ e o princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

Sem contrarrazões diante da ausência de
triangularização
processual.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID. 302172880).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO
-
GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO:
DJANE SOUSA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT PA AM, contra a sentença (ID. 301588393) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário nº B40831955-9, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, §5º, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que o exequente foi intimado da ausência de bens penhoráveis em 08/09/2016, oportunidade em que o feito foi suspenso por 1 ano (art. 921, III e §1º, do CPC). Encerrado o período de suspensão e considerada a pausa determinada pela Lei n. 14.010/2020 (pandemia), entendeu que o prazo prescricional se consumou em 08/02/2023, não havendo nos autos qualquer ato eficaz para interrompê-lo ou suspendê-lo, como efetiva citação ou constrição patrimonial.

A parte apelante sustenta que

houve citação válida e diligências sucessivas, inexistindo inércia; a morosidade processual e a pandemia não podem ser imputadas ao credor;

houve recolhimento de custas para pesquisas via SISBAJUD, cujos resultados não teriam sido juntados antes da sentença;

aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da prescrição intercorrente

Antes de adentrar ao mérito
propriamente dito, convém destacar que a
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2º).

O §4º, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No caso concreto, o marco inicial da suspensão ocorreu em 08/09/2016, quando a exequente foi intimada da inexistência de bens penhoráveis
(ID.
301588383 - Pág. 49
)
. Encerrado o prazo de um ano
(ID.
301588383 - Pág. 53
)
, iniciou-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, que, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme entendimento pacífico desta Corte e do STJ.

Ainda, no cômputo do prazo, foi considerada a suspensão excepcional determinada pela Lei nº 14.010/2020, que perdurou de 12/06/2020 a 30/10/2020, resultando no termo final em 08/02/2023
, conforme bem delineado pelo juízo singular em decisão sob ID.
301588389
.
Findo esse lapso, não há registro nos autos de citação útil ou penhora efetiva capaz de interromper ou suspender o prazo.

Ressalta-se, inclusive, que r
eferida decisão

pr
o
ferida em 05/07/2024
estruturou o regime de suspensão e explicitou que mero
o
requerimento de renovação de diligências infrutíferas não afasta a intercorrente, porquanto “somente a efetiva penhora é apta” a tanto.
Cito:

“2. No id. 86672816, o exequente pugnou, novamente, pela realização de penhora via sistema
Sisbajud
. O pleito não merece prosperar. Isso porque já
foi
realizadas duas tentativas neste sentido, sendo ambas infrutífera (id. 61140763 – pág. 45/48 e id. 61140763 – pág. 68/71), e a parte exequente não trouxe nenhuma comprovação de que a situação financeira da executada tenha se modificado. Portanto, como não houve alteração da situação fática anteriormente constatada, tudo indica que não existem numerários a serem penhorados e que a diligência seria, mais uma vez,
inócua
.

Nunca é demais lembrar que compete à parte exequente promover o regular andamento do feito, primando pela razoável duração do processo, e isso inclui a indicação de bens à penhora, para que a execução seja eficaz. A insistência nos mesmos requerimentos, que já se mostraram ineficazes anteriormente, impede a efetividade da prestação jurisdicional e apenas eterniza uma execução inviável.

Assim sendo, indefiro o pedido de penhora
Sisbajud
, uma vez que não há indicativos quanto a modificação da situação financeira da parte executada.

3. Noutro
víes
, determino o levantamento da penhora do veículo de id. 61140763 – pág. 57, considerando que o bem não foi encontrado, bem como a parte exequente não apresentou novo endereço para avaliação e sequer indicou a forma de alienação, a indicar o seu desinteresse na penhora deste.

4. Ademais, considerando a desconstituição da penhora, que nunca foi efetiva, tanto que a parte exequente insiste nos
mesmo pedidos
de sistemas, verifica-se o advento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 4.º, do CPC.

O Tema 566/STJ fixou para as ações de execução fiscal como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da existência de bens penhoráveis:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Nesse mesmo sentido, fixou-se o entendimento para as execuções comum, a teor da redação do artigo 921, § 4.º, do CPC, com a seguinte redação:

Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Desta forma, verifica-se que na data de 8/9/2016 (id. 61140763 – pág. 50) a parte exequente tomou ciência da não localização dos bens da parte devedora, uma
vez que a tentativa de penhora foi infrutífera. Logo, iniciou-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 ano, o qual se findou em 8/9/2017. Nessa data, iniciou-se o curso prazo prescricional, a teor do Tema n. 567 do STJ, aplicável por analogia ao presente feito, que fluiu desembaraçadamente em 8/2/2023 (já considerado o período de suspensão previsto na Lei 14.010/2020 decorrente da Pandemia do Coronavírus).

Deste modo, importante frisar que somente a efetiva constrição patrimonial seria apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ), de forma que
conclui-se
que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

Registra-se que a penhora do veículo nunca foi efetiva, uma vez que o bem não foi encontrado e desde sua restrição a parte exequente fez inúmeros pedidos de sistemas diversos, sem apresentar novo endereço, localização e/ou qualquer forma de alienação, caracterizando seu desinteresse na penhora do bem.

Assim, tendo em vista o princípio da vedação de decisões surpresas, instituído no artigo 9.º e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para, querendo, se manifestar acerca da sobredita prescrição, no prazo de 10 dias.
”

Outrossim, a
alegação de que a demora no andamento processual decorreu de fatores inerentes ao aparelho judiciário não encontra respaldo no conjunto probatório.
Como dito, n
ão há notícia de atos constritivos pendentes de cumprimento pela serventia que tenham sido obstados por negligência do Judiciário. Ao contrário, verifica-se que, após a suspensão, as tentativas renovadas de localização de bens foram infrutíferas, não produzindo qualquer resultado prático.

Também não prospera a tese de interrupção pelo despacho citatório, pois este, embora seja causa interruptiva da prescrição inicial (art. 240, §2º, CPC), não possui o mesmo efeito no contexto da prescrição intercorrente, que exige ato útil praticado no período posterior ao término da suspensão.

Por fim, a alegação de pagamento de custas para pesquisa via SISBAJUD, sem a comprovação de bloqueio de valores ou penhora, não é suficiente para afastar a prescrição, dado que, conforme entendimento sedimentado, a mera solicitação ou renovação de pesquisa patrimonial não interrompe o prazo se não resultar em efetiva constrição.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se
mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). (...). (
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
. 1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022)
– Grifo Nosso

Sobre o tema, est
e
e.
Tribunal já
decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
- n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor
. As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível (
AgInt
no REsp 1986517/PR).
Em caso de reconhecimento da
prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)
– Grifo Nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

– Grifo Nosso

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, §5º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume

a sentença
vergastada,
por seus próprios fundamentos.

Sem ônus para as partes, como prevê o art. 921, § 5º, do CPC (STJ,
AgInt
no
AREsp
2426414 e REsp

2075761).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025